Tribunal: CARF
Processo: 10865.001765/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001765/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.587 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO PROT. E ASSIST. À INFÂNCIA DE S. CRUZ PALMEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
REQUISITOS CUMULATIVOS.
Para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune ao
pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades
e fundos é necessário que atenda, de forma cumulativa, aos requisitos
estabelecidos em lei.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo
da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001765/2008-14
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.587 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001765/2008-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, conforme o Relatório Fiscal, fls. 7/8, por ter a empresa
apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, no período 01/02 a 01/08.
Consta do Relatório Fiscal que:
Tais informações referem-se: a) ao total da remuneração dos Segurados Empregados
informado a menor para as competências 08/2006 a 01/2008 conforme demonstrado em
relatório anexo denominado "3 - Demonstrativo das divergências entre os valores
apurados e os valores informados em GFIP" na coluna "Discriminativo" "BC-
Seg.Empregados"; identificado por “BC – Seg. Empregados”; b) ao total da
remuneração de Segurados Empregados não informado para as competências 03/2005 a
04/2007 conforme demonstrado em relatório anexo denominado "Valores apurados em
Folha de Pagamento de Eventuais" cujos valores foram apurados através de folha de
pagamento distinta, em que os segurados ali relacionados não sofreram o desconto das
contribuições sociais devidas à Previdência Social e que são identificados pelo Sujeito
Passivo como “eventuais”; e c) ao total da remuneração de Segurados Contribuintes
Individuais (prestadores de serviços) não informado para as competências 01/2002,
02/2002, 06/2002, 07/2002, 09/2002, 01/2003, 02/2003, 05/2003, 07/2003, 08/2003,
04/2004, 07/2004, 01/2005, 03/2005 a 11/2005, 01/2006 a 06/2006 e 10/2006 a 12/2007
conforme demonstrado em relatório anexo denominado "Valores apurados através de
Recibos de Pagamento".
Em impugnação de fls. 431/453, a empresa: a) alega que é imune; b) afirma que
ocorreu a decadência no período anterior a 2003; e c) aduz que a multa exigida não encontra
previsão em lei.
Foi proferido o Acórdão 14-31.162 - 9a Turma da DRJ/RPO, fls. 512/510, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTAS
APLIÇADAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUFERVENIENTE.
COMPARAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DA PENALIDADE MAIS BENÉFICA AO
SUJEITO PASSIVO. MOMENTO OPORTUNO.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.587 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001765/2008-14

As multas aplicadas nos termos do ordenamento jurídico anterior à MP 449/2008 em
decorrência do descumprimento de obrigação tributária principal e das obrigações
tributárias acessórias correspondentes relativas às informações prestadas em GFIP,
devem, para fins de definição da penalidade mais benéfica ao sujeito passivo, ser
comparadas, em conjunto, com a multa de oficio do artigo 44, I da Lei 9.430/97, sendo
que tal comparação deverá ser realizada apenas no momento do pagamento ou do
parcelamento, em virtude da evolução a cada etapa processual do valor da multa
prevista no antigo artigo 35 da Lei 8.212/91.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
Em se tratando de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória, a lavratura se sujeita ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no
Código Tributário Nacional, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RELEVAÇÃO. CORREÇÃO DA FALTA. SANEAMENTO INTEGRAL DA
INFRAÇÃO.
Representa condição indispensável à concessão do beneficio da relevação a correção da
falta - assim entendida como o saneamento integral, em cada competência, da infração
ensejadora da autuação - no prazo previsto na legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A procedência parcial deveu-se ao fato de ter sido declarada a decadência até a
competência 11/02 e por ter sido relevada a multa nas competências 01/03, 02/03, 05/03, 07/03,
07/04, 01/05, 07/07 a 10/07, 13/07 e 01/08. Não houve recurso de ofício.
Cientificado do Acórdão em 23/11/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 522), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/12/10, fls. 524/537, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega que deve ser aplicada a retroatividade benigna, devendo
ser aplicada a multa prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91.
No mérito, afirma gozar de imunidade por ser entidade de assistência social. Cita
a CR/88, art. 195, § 7o, e art. 146, II, CTN, art. 9o, IV, ‘c’, e art. 14.
Questiona a multa aplicada, afirmando que ela não está prevista em lei.
Acrescenta que a lei não elenca hipóteses de gradação da multa, tampouco a possibilidade dela
ser multiplicada em até três vezes.
Requer seja julgado improcedente o lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Em preliminar, argui o recorrente a retroatividade benigna. Tal conteúdo será
tratado no mérito, no tópico específico sobre a multa.
MÉRITO
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.587 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001765/2008-14

IMUNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune ao
pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades e fundos é
necessário que atenda, de forma cumulativa, aos requisitos estabelecidos em lei.
À época dos fatos geradores, os requisitos estavam previstos no CTN, art. 14, e na
Lei 8.212/91, art. 55.
Referido art. 55 foi questionado judicialmente, tendo sido apreciado pelo STF, RE
no 566.622, em sede de repercussão geral, Acórdão de 23/2/17, publicado no DJE em 23/8/17,
assim ementado:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
Opostos embargos declaratórios pela PGFN, eles foram julgados em 18/12/19,
com a seguinte decisão:
O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para, sanando
os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019. (grifo
nosso)
No presente caso, a recorrente afirma ser imune, cita parte da legislação aplicável
(CR/88 e CTN), mas não comprova que preenche os requisitos para gozar de referida imunidade,
não comprova o “modo beneficiente de atuação”. Não demonstra atender, cumulativamente, os
requisitos estabelecidos no CTN, art. 14, nem o requisito da Lei 8.212/91, art. 55, II.
Para o gozo da imunidade arguida, não basta citar a legislação aplicável,
necessário apresentar elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais, o que
não foi feito.
Portanto, não há como se acatar o argumento de que é entidade beneficente de
assistência social em gozo da imunidade ora avaliada.
De qualquer forma, mesmo as entidades beneficentes de assistência social em
gozo da imunidade estão obrigadas a cumprir com as obrigações acessórias previstas em
lei, sendo cabível, em caso de descumprimento, a lavratura de auto de infração com multa
aplicada em virtude do cometimento da falta.

INFRAÇÃO E MULTA APLICADA. PREVISÃO LEGAL.
RETROATIVIDADE BENÍGNA.
A multa aplicada no presente processo tem sim amparo legal, ao contrário do que
alega o recorrente. Esclarece-se que a multa não foi agravada.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.587 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001765/2008-14

Quanto ao dispositivo legal da infração e da multa aplicada, deve-se observar os
seguintes artigos do CTN:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Assim, a princípio, deve-se observar a lei vigente à época de ocorrência do fato
gerador. Entretanto, em matéria de penalidades, deverá ser considerada a retroatividade da lei
mais benéfica, de acordo com o CTN, artigo 106, inciso II.
A falta praticada, que foi objeto da presente autuação, apesar de ter sua
capitulação legal alterada, continua definida como infração: entrega de GFIP com
omissões/incorreções relacionadas a fatos geradores. A multa pelo descumprimento de
referida infração, também prevista no Decreto 3.048/99, está prevista em lei.
Lei 8.212/91, na redação vigente à época dos fatos geradores e lançamento:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Sobre a multa aplicada, a partir de 4/12/08, com a publicação da MP 449/08,
convertida na Lei 11.941/09, o auditor, ao emitir Auto de Infração por descumprimento de
Obrigação Acessória – AIOA relacionado à GFIP, deve considerar a retroatividade da lei mais
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.587 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001765/2008-14

benéfica, de acordo com o CTN, artigo 106, inciso II. Para tanto, deve comparar as penalidades
cabíveis consoante a legislação vigente antes e depois da referida MP, aplicando a multa mais
favorável ao sujeito passivo.
Contudo, a presente autuação foi lavrada antes de referida mudança, não tendo o
auditor fiscal autuante, por óbvio, efetuado referido comparativo, que deverá ser feito por
ocasião do pagamento.
A multa aplicada tendo em vista as alterações introduzidas pela Lei 11.941/09, é
explicada a seguir:
Em 4/12/08, foi publicada a Medida Provisória no 449, de 3/12/08, convertida na
Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, que modificou a sistemática do cálculo das multas de mora,
de ofício e daquelas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, anteriormente previstas nos artigos 32 e 35 da Lei 8.212/91, acrescentando os
artigos 32-A e 35-A.
Assim, a partir da publicação da MP 449, de 3/12/2008, para os fatos geradores
de contribuições previdenciárias anteriores a esta data, deverá ser avaliado o caso concreto e
a norma atual deverá retroagir, se mais benéfica, pois em matéria de penalidades deve ser
observado o disposto no CTN, artigo 106, inciso II, alínea ‘c’.
Desta feita, devem ser vinculados os processos de contribuições não declaradas
em GFIP, somando-se as multas aplicadas aos lançamentos de obrigação principal com as multas
pelo descumprimento de obrigação acessória, e comparando com a nova multa de ofício prevista
no artigo 35-A da Lei 8.212/91, acrescida, se for o caso, da nova multa por descumprimento de
obrigação acessória prevista no artigo 32-A da Lei 8.212/91 (relativa a contribuição recolhida e
não declarada em GFIP).
Assim, a multa deve resultar do comparativo entre os valores que seriam lançados
considerando a lei vigente à época do fato gerador (percentual de multa previsto na redação
original do artigo 35 da Lei 8.212/91 somado ao valor de multa por descumprimento de
obrigação acessória prevista no artigo 32, §§ 4o, 5o e 6o da Lei 8.212/91) com o valor da multa de
ofício que teria sido aplicada considerando a redação atual, conforme artigo 44 da Lei 9.430/96
(percentual de 75%) somado, se for o caso, ao valor da multa por descumprimento de obrigação
acessória prevista no artigo 32-A da Lei 8.212/91.
Ocorre, contudo, que os percentuais da multa tanto do artigo 35 da Lei 8.212/91,
quanto do artigo 44 da Lei 9.430/96, sofrem variação de acordo com o prazo do pagamento do
crédito. Logo, tem-se que a comparação entre uma e outra modalidade somente poderá ser
ratificada por ocasião do pagamento, devendo o valor da multa ser revisto, se for o caso, nos
termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 14, de 4/12/09.
Os dispositivos legais ora atacados encontravam-se em vigor na época da
ocorrência dos fatos geradores ou tiveram sua aplicação em razão do princípio da retroatividade
benigna de que trata o Código Tributário Nacional, artigo 106, inciso II, alínea “c”.
Desta forma, a multa deverá ser reavaliada, por ocasião do pagamento ou
execução do crédito tributário, devendo ser calculada a multa mais benéfica, considerando os
autos de infração conexos (processos n° 10865.001767/2008-03, 10865.001769/2008-94 e
10865.001766/2008-51), nos termos da Portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09 e Súmula
CARF no 119.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.587 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001765/2008-14

Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que a multa seja recalculada, se for o caso, nos
termos da Portaria conjunta PGFN/RFB no 14/09, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital